Tribunal: TJMT
Processo: 1010122-72.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010122-72.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), VYTORIA LEONINA RIBEIRO BASTOS SILVA - CPF: 056.127.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 2.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUESTÃO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO E NÃO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. A
matéria realmente envolve discussão sobre “
operações bancárias
” que atrai a competência de uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, o juízo acerca da ilegalidade da retenção de valores dependerá da existência de autorização nesse sentido pela mutuária (REsp nº 1.863.973/SP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Turma:

Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, relativamente à ação
“
Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1010051-44.2023.8.11.0041),
ajuizada por Vytória Leonina Ribeiro contra o Banco do Brasil S.A., onde consta pedido de tutela de urgência para que seja ordenado ao Banco/réu que “
libere, imediatamente, o saldo de salário retido na conta-salário
”, e pleito meritório de procedência da demanda para fins de “
declaração da ilegalidade de retenção do salário na conta salário da autora
”, determinação de “
liberação do saldo de salário
(...)
com a devida correção monetária e juros
”, proibição de “
fazer novos bloqueios/retenções na conta salário
” e condenação à indenização por danos morais (cf. petição inicial vinculada ao Id. nº 112993514 dos autos de origem).

A MMª. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuído o feito, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas de Feitos Gerais da Capital por admitir que a demanda envolve matéria “
de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário
” (cf. Id. nº 113008900 dos autos de origem).

O MM. Juiz suscitante, por sua vez, afirma que “
é da Vara Especializada em Direito Bancário a competência para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central
” (cf. Id. nº 111315429).

A MMª. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, prestou informações, reafirmando o posicionamento de que “
a Vara Cível suscitante é quem possui a competência para processar e julgar este feito
” (cf. Id. nº 169589684).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar “
a participação do Ministério Público
” (cf. Id. nº 170198161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Turma:

O Provimento nº 04/2008/CM, editado pelo Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, outorgou à Vara Especializada de Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrente de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário etc.

Não basta, porém, que no polo passivo ou ativo da lide figure instituição financeira, e por isso o próprio provimento estabeleceu algumas exceções, como a causa em que se discutem apenas danos morais, inscrição em cadastro de inadimplentes, seguradoras, e que tratam de matéria eminentemente civil (Prov. 04/2008/CM – art. 1º, §2º).

Vale ressaltar que a competência atribuída às varas especializadas envolve matérias que, como o próprio Provimento especifica, tratam de questões financeiras, tais como
“... as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida”
(art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008).

No caso, leitura dos autos de origem mostra que a demanda versa sobre contrato de natureza bancária e que a tese da autora é de que “
ilegalidade da retenção do saldo de salário da conta-salário
” por “
afronta ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana
” e porque “
a ‘conta-salário’ é um tipo especial de conta destinada a receber salários, proventos, soldos,

vencimentos, aposentadorias, pensões e similares
”, estes impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC (sic – cf. Id. nº 112993514 - pág. 3/6 dos autos de origem).

Assim, admito, a matéria realmente envolve discussão sobre “
operações bancárias
” que atrai a competência de uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, o juízo acerca da ilegalidade da retenção de valores dependerá da existência de autorização nesse sentido pela mutuária (REsp nº 1.863.973/SP).

Em hipóteses semelhantes, já decidiu esta eg. Corte:

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – QUESTÃO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO E NÃO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE
.
A questão tratada na ação de cobrança é afeta à vara especializada em direito bancário, porquanto o autor busca, essencialmente, o recebimento de valores inadimplidos referente ao “Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Bancário – Pessoa Física” estando vinculado propriamente a situações financeiras de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (TJMT - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO - N.U 1012515-43.2018.8.11.0000, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO E LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE MÚTUOS A TETO LIMITE DE 30% DO RENDIMENTO MENSAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM DIREITO BANCÁRIO – HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1, § 1º, DO PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE. O art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008, atribui à Vara Especializada de Direito Bancário competência para processar e julgar demandas que envolve a matéria referente a mútuo (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1008390-95.2019.8.11.0000 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – j. 05/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA DECLINADA PELO JUÍZO SUSCITADO AO SUSCITANTE –
PRESENÇA DE INTERESSE BANCÁRIO/FINANCEIRO – CONFLITO PROCEDENTE
.
Ao teor do disposto no §1º, do inc. I, do art. 1º, do Provimento n. 04/08/CM-TJMT, a competência para o julgamento de ação de execução por título extrajudicial visando o recebimento de montante oriundo de cédula de crédito bancário está afeto as Varas Especializadas em direito bancário. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - N.U 1012512-88.2018.8.11.0000, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 16/04/2019).

Pelo exposto,
julgo procedente
o conflito, para declarar o Juízo suscitado, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, competente para dar continuidade à tramitação da ação “
Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1010051-44.2023.8.11.0041), ajuizada por Vytória Leonina Ribeiro contra o Banco do Brasil S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023